Tribunal: CARF
Processo: 13971.901578/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901578/2016-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.051 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF (art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1201-002.279 (julgado em 15/06/2018) que deu provimento integral ao Recurso
Voluntário para reconhecer a parcela de saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2011
referente a compensações de estimativas pendentes de homologação em outros processos.
O Despacho Decisório da unidade de origem reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, e homologou as compensações declaradas até aquele limite.
No que interessa ao deslinde da controvérsia ainda contida nos presentes autos, a
autoridade administrativa não reconheceu a parcela do saldo negativo requerido referente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901578/2016-15
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.901578/2016-15

estimativas não pagas e cujas compensações, anteriormente declaradas, estavam pendentes de
homologação em outros processos.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Manifestação de Inconformidade
aduzindo em síntese que:
- o presente processo está diretamente relacionado a processos que se
encontravam naquele momento aguardando julgamento no CARF (créditos de PIS não-
cumulativo exportação (1o trimestre de 2009) e Cofins não cumulativo exportação (2o trimestre
de 2008 e 1o e 2o trimestre de 2009).
- solicita que os processos em referência deveriam ser sobrestado até a sua
decisão final (PAF nos 13971.720236/2009-77, 13971.908773/2011-61, 13971.908778/2011-94 e
13971.908782/2011-52), pois se confirmados no CARF influenciaria diretamente na
homologação do crédito discutido nos presentes autos.
A decisão da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
meio da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição que
confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando há
pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de
ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente
pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL/IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a restituição em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.901578/2016-15

Cientificado dessa decisão, o Contribuinte manejou o competente Recurso
Voluntário que, em relação às estimativas não pagas, mas liquidadas por compensações que
estariam pendentes de homologação em outros processos, deu-lhe provimento por meio do citado
Acórdão no 1201-002.279, cuja ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ ESTIMATIVAS COMPENSADAS. INTEGRAÇÃO.
Integram o saldo negativo de IRPJ as estimativas compensadas, independentemente do
resultado da DComp, uma vez que os valores serão cobrados no próprio processo de
compensação.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 16/07/2018 (fl. 959) e em 25/07/2018
(fl. 976), tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de fls. 960-975 que foi admitido
pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 978-984, cujos principais trechos reproduz-se a seguir:
(...)
Da situação fática assemelhada
Estamos diante de julgados em que, para fins de apuração de saldo
negativo de IRPJ, pretende-se saber se é legítimo ou não o direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação em outros processos.
Da Divergência
A divergência fica caracterizada pela leitura dos trechos acima
colacionados Enquanto no recorrido, ficou assentado na mesma situação
fática assemelhada que seria legítimo o direito ao cômputo no saldo
negativo de estimativas não pagas, mas liquidadas por compensações,
ainda que pendentes de homologação em outros processos, porque não
definitivamente julgado e poderia dar margem à duplicidade de
cobranças.
De outra banda, nos paradigmas, assentou-se entendimento diverso, qual
seja, que a compensação não homologada em outro processo, mesmo que
a decisão tenha transitado em julgado, afetaria de imediato a liquidez e
certeza do crédito que não afloraria no momento em que não se
homologou aquela compensação julgada em outros processos, estejam
eles pendentes ou não de decisões definitivas.
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e
68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, OPINO no sentido de DAR SEGUIMENTO ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
Intimado sobre o acórdão recorrido e o Recurso Especial interposto pela PGFN
em 15/10/2018 (fl. 989), um sábado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 992-1003
em 30/10/2018 (fl. 991), aduzindo, em apertada síntese:
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida, trazendo jurisprudência do
CARF e reiterando os fundamentos da decisão recorrida; e
- de forma subsidiária, caso o seu recurso especial não seja provido, solicita que o
presente processo seja sobrestado ou reunido/apensado aos demais processos conexos até final
decisão daqueles processos, dado o estágio dos mesmos.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.901578/2016-15

Em seguida, os autos foram sorteados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo conforme ficou bem assentado no despacho de
admissibilidade.
De plano verifico que o Apelo da PGFN não pode ser conhecido.
Isso porque assim dispõe o § 3o do Anexo II do RICARF acerca do Recurso
Especial de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
[...]
Pois bem, antes de mais nada, é importante destacar a ementa e os fundamentos
do voto condutor do aresto recorrido:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
INTEGRAÇÃO
Integram
o
saldo
negativo
de
IRPJ
as
estimativas
compensadas,
independentemente do resultado da DComp, uma vez que os valores serão cobrados
no próprio processo de compensação.

Fundamentos do acórdão recorrido:
Importa salientar que das soluções possíveis, portanto, para as declarações de
compensação cujos débitos de estimativa integram o saldo negativo, não há, em
nenhuma delas, prejuízo para o Erário, pois: (i) se homologada a compensação
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.901578/2016-15

o crédito relativo à estimativa é extinto; (ii) se não for homologada a
compensação os valores serão cobrados no próprio processo de compensação.
Por outro lado, na ótica do contribuinte, o mesmo não ocorre, haja vista que na
eventual exclusão da estimativa compensada do saldo negativo ele poderá ser
alvo de dupla cobrança: no processo de compensação da estimativa (não
homologada) e no processo de compensação do saldo negativo que a incluía.
A jurisprudência majoritária desta Turma em vários julgados: Acórdãos nos
1201001.817,
1201001.818,
1201001.819,
1201001.820,
1201001.757,
1201001.683, todos de 2017, vem sendo no sentido de que é ilegítima a
negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2011 no valor
originário de R$ 21.465.614,36, relativo às estimativas compensadas, e
homologar as declarações de compensação até o limite do crédito reconhecido.
Ocorre que, recentemente, foi aprovada e publicada a Súmula CARF no 177
(vigência a partir de 16/08/2021), cujo enunciado recebeu a seguinte redação:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Conforme se observa, não há qualquer dúvida de que o acórdão recorrido adotou
entendimento expresso firmado na Súmula CARF no 177 no sentido de que, em se tratando de
estimativas não pagas, mas liquidadas mediante declarações de compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.
Não há dúvidas, pois, que o acórdão recorrido adotou entendimento de súmula,
incidindo ao caso o disposto no art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF no sentido de não se
conhecer do Recurso Especial, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
Assim sendo, o Recurso Especial da PGFN não deve ser conhecido.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.051 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.901578/2016-15

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital